Tribunal: CARF
Processo: 13707.002859/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos em decorrência de reclamação trabalhista não se submetem ao regime de tributação definitiva ou exclusiva na fonte, de modo que devem ser apresentados por ocasião do cálculo final da exação, durante o período de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
Por se tratar de questão estabilizada, ela deve ser conhecida por dever de ofício.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
Caracteriza rendimento omitido a diferença entre o valor efetivamente recebido na Justiça do Trabalho e a importância informada a esse título na declaração de ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.002859/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.413 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HERMANO LEONEL FREIRE LOYOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VALORES
RECEBIDOS
EM
DECORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos em decorrência de reclamação trabalhista não se
submetem ao regime de tributação definitiva ou exclusiva na fonte, de modo
que devem ser apresentados por ocasião do cálculo final da exação, durante o
período de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.002859/2007-22
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002859/2007-22

vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
Por se tratar de questão estabilizada, ela deve ser conhecida por dever de
ofício.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VALORES
RECEBIDOS
EM
DECORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
Caracteriza rendimento omitido a diferença entre o valor efetivamente recebido
na Justiça do Trabalho e a importância informada a esse título na declaração de
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do
crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002859/2007-22

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 3 a 5, em que foi
apurada a seguinte infração:
1) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista
no valor de R$ 23.639,12.
Em virtude dessa alteração, foi apurado um imposto suplementar de R$ 3.183,01,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares.
Cientificado da notificação de lançamento de fls. 3 e 5 em 25/06/2007 (fl. 24), o
Contribuinte apresentou em 25/07/2007 a impugnação de fls. 1 e 2.
Em 30/10/2008, o processo foi baixado em diligência (fls. 32 e 33), tendo o Interessado
apresentado a resposta de fls. 35 a 53.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
Caracteriza rendimento omitido a diferença entre o valor efetivamente recebido na
Justiça do Trabalho e a importância informada a esse título na declaração de ajuste
anual.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUTIBILIDADE
São dedutíveis os honorários advocatícios arcados pelo beneficiário e pagos para a
percepção de rendimentos obtidos por via judicial, devidamente comprovados por
documentação hábil.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. COMPETÊNCIA
Não compete à presente instância julgadora manifestar-se acerca de questões inerentes a
pedido de parcelamento de imposto a pagar.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a retenção do imposto de renda foi procedida no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos;
b)
o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002859/2007-22

c)
os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não há pedido para que os valores omitidos tenham o tratamento próprio de
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
A omissão de rendimentos apurada na notificação de lançamento em tela diz respeito a
valores recebidos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por meio de
reclamação trabalhista no ano-calendário de 2004.
Os alvarás judiciais de fls. 8, 10 e 46 atestam o pagamento de R$ 6.668,64 de imposto
de renda retido na fonte, R$ 6.447,02 de honorários advocatícios e R$ 36.311,52 de
rendimento líquido, relativos ao processo no 01148-1999-024-01-00-0 no Tribunal
Regional do Trabalho da 1a Região, perfazendo o montante de R$ 49.427,18, conforme
guia de depósito judicial trabalhista de fl. 9.
Acrescendo-se a importância de R$ 49.427,18 recebida na Justiça do Trabalho aos R$
19.937,91 declarados pelo Interessado, alcança-se os R$ 69.365,09 considerados pelo
Fisco total de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica recebidos no ano-calendário de
2004.
Entretanto, cumpre subtrair do total de R$ 69.365,09 a parcela relativa aos honorários
advocatícios de R$ 6.447,02, pagos conforme alvará judicial de fl. 10.
Com a exclusão supra, cumpre refazer a apuração do imposto de renda para o ano-
calendário de 2004, nos termos abaixo:
TOTAL DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS
R$ 45.725,97
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
R$ 17.192,10 (R$ 23.639,12 - R$ 6.447,02)
TOTAL DAS DEDUÇÕES DECLARADAS
R$ 14.222,55
BASE DE CÁLCULO APURADA
R$ 48.695,51
IMPOSTO DEVIDO
R$ 8.314,36
TOTAL DE IMPOSTO PAGO DECLARADO
R$ 6.904,28
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR APURADO
R$ 1.410,08
Quanto ao pedido do Contribuinte para que seja parcelado parte do saldo de imposto a
pagar, cumpre esclarecer que não é competência da presente instância julgadora se
pronunciar sobre pedidos de parcelamento, mas sim da Delegacia da Receita Federal do
Brasil que jurisdiciona o domicílio fiscal do Contribuinte, nos termos do art. 285, II, da
Portaria MF no 125, de 2009, com a redação dada pela Portaria MF no 206, de 2010.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002859/2007-22

Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE
DA IMPUGNAÇÃO, devendo ser alterado o valor do imposto suplementar para R$
1.410,08, acrescido de multa de ofício e juros de mora.

Ademais, é imprescindível registrar que, ao contrário do que entendeu o sujeito
passivo, a tributação dos valores recebidos a partir de decisão judicial não se sujeitam à
apuração exclusiva ou definitiva em fonte.
As respectivas quantias devem ser apresentadas à tributação, para ajuste, no
momento oportuno.
Não obstante, dada a extensão geral e vinculante do precedente relativo à
tributação de valores recebidos acumuladamente, a orientação estabilizada deve ser conhecida
por dever de ofícios.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002859/2007-22

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002859/2007-22

análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13707.002859/2007-22

Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Se necessário, a autoridade incumbida de dar cumprimento e de liquidar esta
decisão poderá solicitar ao recorrente ou aos órgãos administrativos e jurisdicionais informações
e documentos relativos à memória de cálculo, como, e.g., uma planilha que registre os períodos e
os valores inadimplidos, a compor a quantia posteriormente recebida de uma única vez.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 89
DF CARF MF
Original